Tribunal: TJES
Processo: 5003865-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003865-79.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO AUGUSTO COZER
APELADO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003865-79.2021.8.08.0011

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO COZER

APELAD
O:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

FLAVIO AUGUSTO COZER
em face da r. sentença
(
id.
2733844
)

proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim/ES
nos autos da
ação indenizatória
ajuizada
pelo apelante
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.

que

julgou
improcedente o pedido de indenização
por danos morais.

Em suas razões (Id 2733846), alega o apelante que não obstante a perda do objeto com relação ao pedido de desbloqueio da conta, no tocante aos danos morais, restam caracterizados uma vez que houve o bloqueio unilateral, sem qualquer aviso prévio ou motivo, sendo que descobriu que estava impossibilitado de movimentar qualquer valor atinente ao seu salário lá depositado.

Sustenta que realizou dezenove contatos com o apelado para a solução do problema, sendo que sempre se mostrou solícito apresentando os documentos que lhe eram pedidos, mas, mesmo assim, o apelado não respondia nos prazos que eram dados.

Defende que ainda que tenha dado causa ao bloqueio temporariamente do serviço, esse se deu de forma abrupta e sem nenhum aviso ou notificação, e ainda, que houve falha da empresa apelada no tocante ao desbloqueio e o retorno da prestação do serviço, posto que precisou contatar mais de 19 vezes para conseguir acessar os valores em sua conta virtual.

Aduz que o bloqueio dos valores impôs uma condição de miserabilidade, na medida em, que a única renda que tinha à disposição ficou disponível, sem que desse causa, ou houvesse qualquer justificativa para tal conduta.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, impugnando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e no mérito, requereu a manutenção da sentença de improcedência (Id 2733850).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2022.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora. Sessão 19.07.22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante FLAVIO AUGUSTO COZER pretende a reforma da sentença (Id. 2733843) para que seja julgado procedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante do bloqueio do valor na sua conta digital e da falha na prestação do serviço.

A r. sentença julgou improcedente o pedido de condenação do requerido/apelado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, uma vez que a hipótese de bloqueio da conta do autor, ora apelante, está prevista no contrato, não houve comprovação de que os valores bloqueados eram oriundos de seu salário, bem como não houve inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço.

Inicialmente, no que concerne à impugnação à assistência judiciária gratuita, o artigo 99, §§2º e 3º do CPC estabelece que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a presunção juris tantum da declação de hipossuficiência apresentada, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desse modo, a impugnação manejada pelo apelado em sede de contrarrazões não indica elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pelo apelante, motivo pelo qual deve ser rechaçada a impugnação à gratuidade de justiça e mantidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, restou comprovado que o bloqueio na conta do apelante foi embasado nas cláusulas 3. e 4.4 do contrato de condições gerais de prestação de serviços (Id 2733834), que autoriza a conduta perpetrada pelo apelado na hipótese de indícios de fraude (inconsistências nas informações prestadas) ou violação do contrato, como ocorreu no caso dos autos, sem a necessidade de notificação ou ciência prévia do contratante.

Ademais, incontroverso que a suspensão/bloqueio da conta do apelante foi motivada pela utilização da plataforma da apelante com apresentação de dados cadastrais com divergências, ou seja, o próprio apelante que deu causa ao bloqueio efetivado.

Outrossim, constata-se que após o envio dos documentos solicitados para a validação da identidade do apelante de acordo com os dados cadastrados, foi realizada a liberação da plataforma para o uso.

Aliás, importa salientar que conforme fixado na r. sentença recorrida, a parte autora/apelante não logrou êxito em provar a alegação de que o valor contido na carteira digital junto ao apelado consistia em salário.

Desta feita, não há comprovação de falha na prestação do serviço, já que a conduta do apelado está prevista expressamente no contrato firmado, não vislumbrando qualquer abusividade nas cláusulas referenciadas.

Neste contexto, incumbe ao autor/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim sendo, inexistente prova de ato ilícito capaz de causar danos morais, escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

No mesmo sentido, em caso semelhante, colaciona o seguinte julgado:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. E-COMMERCE. USUÁRIO/VENDEDOR COM CONTA SUSPENSA E SALDO EM CARTEIRA VIRTUAL RETIDO. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO QUE REGULAM ADEQUADAMENTE A QUESTÃO. PREVENÇÃO DE FRAUDES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO VERIFICADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese em testilha não há que se falar em abusividade no bloqueio da conta do usuário da plataforma. Dados bancários coincidentes com outro usuário e que autorizavam a postura de prevenção de fraudes. 2. Valor retido em carteira virtual liberado tão logo auditada e regularizada a questão, o que se verificou em curto espaço de tempo (09 dias). 3. Inexistência de prejuízos materiais e morais, ante a ausência de conduta ilícita da ré. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Pedido improcedente. Precedentes do E. STJ. 4. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002936-76.2019.8.26.0337; Ac. 14278066; Mairinque; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Artur Marques; Julg. 14/01/2021; DJESP 29/01/2021; Pág. 3784)

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003865-79.2021.8.08.0011

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO COZER

APELAD
O:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIOS MANTIDO - BLOQUEIO CARTEIRA DIGITAL
–
INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS
–
PREVISÃO CONTRATUAL -
FALTA DE PROVA
DA ORIGEM SALARIAL DO VALOR BLOQUEADO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL -
ÔNUS DO AUTOR –
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA -
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Conforme previsão do art. 99, §§2º e 3º do CPC, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, motivo pelo qual não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte apelante, deve ser mantido deferimento da gratuidade da justiça.

2.
I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil

2.
Não há que se falar em abusividade no bloqueio da conta do apelante na plataforma digital motivada pela inconsistência de dados cadastrais e de pagamento, diante da expressa previsão no contrato.

3.
Ausente a comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço praticada pela instituição de pagamento, não restam configurados os requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.